Tribunal: TJBA
Processo: 8059145-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059145-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CANDEIAS MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTELECTIVO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA APTA A COMPROVAR O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. ART. 373, II, DO CPC. NATUREZA COLETIVA DO CONTRATO E APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A ausência de prova suficiente produzida pela parte que detinha o ônus probatório não impõe ao julgador a reabertura da instrução processual ou a determinação de prova pericial, inexistindo cerceamento de defesa.

3. A natureza coletiva do contrato, a inaplicabilidade direta dos índices da ANS aos planos coletivos e a utilização analógica dos referidos índices como parâmetro de razoabilidade foram expressamente apreciadas no acórdão embargado.

4. O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos aclaratórios com pretensão infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8059145-32.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como embargado,
CANDEIAS MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)